Tribunal: TJDFT
Processo: 0723102-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. NULIDADE DE DOAÇÃO DE IMÓVEL POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA EM PROCESSO AUTÔNOMO. COISA JULGADA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de doação de imóvel, alegando a autora que o negócio foi realizado na constância da união estável sem sua anuência.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus à gratuidade de justiça; (ii) verificar se houve error in procedendo pelo julgamento antecipado do mérito; iii) averiguar se o processo deve ser suspenso por prejudicialidade externa.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, porém não é absoluta, admitindo prova em contrário. No caso, a insuficiência financeira não restou demonstrada, tampouco a apelante demonstra que houve alteração em sua situação financeira.
4. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, a qual nenhuma influência teria para o desate das questões postas ao exame judicial, não há falar em cerceamento do direito de defesa, pelo julgamento antecipado da lide.
5. A existência da união estável, que constitui fundamento para a análise do direito pleiteado, foi objeto de cognição exauriente em processo autônomo. O pedido de reconhecimento da união estável entre a autora e o réu foi julgado improcedente, com trânsito em julgado em 12/02/2025, de modo que, por força da coisa julgada, descabida a discussão quanto à existência de união estável. Como consequência lógica, não há falar em nulidade da doação por ausência de outorga uxória, porque, de fato, não existiu união estável entre as partes.
6. Embora a apelante alude à ação rescisória n. 0714332-85.2025.8.07.0000, na qual busca a desconstituição do título formado na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, para justificar seu pedido de suspensão do presente feito por prejudicialidade externa, constata-se que a petição inicial daquela ação foi indeferida.
7. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF).
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e não provida.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o, e art. 355, I; CF, art. 93, inc. IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; TJDFT, APC
0747249-28.2023.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 07/11/2024.